Tribunal: TJDFT
Processo: 0744268-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744268-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: JOZAFA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra o pronunciamento judicial de ID 174771717 (autos de origem), proferido em execução de título extrajudicial proposta por DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S.A. em face de BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, que não conheceu de pedido formulado por terceiro prejudicado. Afirma, em suma, que a executada BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME é credora nos autos n. 0041986-08.2013.8.08.0001; que o exequente DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S requereu sua habilitação, mediante penhora no rosto dos autos, ocupando a segunda posição na ordem de pagamento das penhoras; que o juízo da 13a Vara Cível determinou a correção do cálculo apresentado por DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S; que o exequente DANTAS ADVOGADOS afirmou não ser possível cumprir a determinação; que, ainda assim, seus cálculos foram homologados, em prejuízo da parte ora agravante, que ocupa a terceira posição na ordem de recebimento dos créditos; que a hipótese não é de embargos de terceiro; que haverá pagamento superior ao devido na execução. Requer, liminarmente, a suspensão de qualquer pagamento ao exequente. No mérito, pede a reforma da mencionada decisão, com a determinação de que o juízo de origem analise o recurso apresentado. Custas recolhidas (ID 52431461). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A primeira discussão se refere à possibilidade de conhecimento do recurso de embargos de declaração opostos no primeiro grau de jurisdição, diante da alegação de que figura como terceiro prejudicado. Entendeu o juízo de origem que a parte agravante não dispunha de interesse para impugnar a decisão homologatória dos cálculos e que a questão deveria ser suscitada por meio de embargos de terceiro. Todavia, prima facie, assiste razão à parte agravante quando afirma que os embargos de terceiro não constituem instrumento idôneo para impugnar o desacerto na elaboração dos cálculos. Isso porque o agravante, na condição de credor no cumprimento de sentença nos autos do proc. n. 0041986-08.2013.8.08.0001, não se qualifica, na forma prevista no artigo 674 do Código de Processo Civil, como cônjuge ou companheiro; adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica; o credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia. Ou seja, não houve penhora de ativos financeiros de sua titularidade. Em verdade, se trata de um dos credores dos autos do proc. n. 0041986-08.2013.8.08.0001, em curso na 13a Vara Cível de Brasília que, por vislumbrar excesso no valor penhorado no rosto dos autos e por estar em posição abaixo na ordem de recebimento, anteviu prejuízo financeiro, requerendo o ajuste nos cálculos apresentados pelo credor DANTAS ADVOGADOS. Ou seja, figura como titular de um crédito apenas potencialmente atingido pelo exequente. Imperioso ressaltar que não se realiza, neste momento processual, qualquer juízo de valor sobre o preenchimento de uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que admitem o cabimento dos embargos de declaração, o qual deve ser realizado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Reconhece-se, exclusivamente, que a parte agravante dispõe, na condição de terceira prejudicada, de interesse recursal para se insurgir contra a decisão de ID 173188933 (autos de origem), que admitiu o cálculo apresentado pelo agravado DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. Além da probabilidade do direito, está presente o risco de dano, diante da possibilidade do exequente-agravado receber valores em prejuízo do agravante, quando pendente deliberação sobre a possibilidade de interposição de recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para suspender eventual ordem de pagamento ao agravado DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora